Tribunal: TJES
Processo: 0019008-68.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019008-68.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MYLLA STEPHANY FARIA PINTO

APELADO: SUELI MARIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL -
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA –
RÉ FALECIDA – SUCESSORA QUE NÃO APRESENTOU R
ESIST
ÊNCIA
–
CUSTAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
De acordo com o princípio da causalidade, o litigante só é responsável pelos encargos sucumbenciais se der causa à propositura da ação.

2.
A presente
ação adjudicatória foi ajuizada
em face da proprietária do imóvel objeto da lide, e, após o seu falecimento, foi integrada a lide sua neta e sucessora, que veio aos autos unicamente para manifestar a ausência de oposição ao pleito autoral.

3.
Logo, em face do princípio da causalidade, mesmo que julgada procedente a ação, incabível a condenação d
a

apelante
em verba honorária e custas processuais.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MYLLA STEPHANY FARIA PINTO,
contra a r. sentença de fls. 89/92, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha-ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de adjudicação compulsória, ajuizada por
S
U
ELI MARIA DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido autoral, para determinar a adjudicação do apartamento nº 101, do Edifício Missouri, bloco nº 314, Módulo A, integrante do Parque Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES, conforme matrícula à fl. 12, realizando a transferência definitiva do imóvel em favor da apelada.

Condeno
u
a
apelante, ainda,
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fix
ados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2º, do CPC.

E
m suas razões recursais (fls.
126/134
),
sustenta

que
(i)
não se opôs ao pedido autoral;
(ii)
a ação judicial foi ajuizada em face
d
a Sra. Maria Da Penha Oliveira Pinto
,

avó da apelante e já
falecida, para outorga judicial da transferência do imóvel objeto de compromisso de compra e venda;
(iii) que
n
o sistema infojud
con
s
tava
o nome da apelante
como dependente
da falecida
,
razão porque
fora inserida no polo passivo da ação;
(iv) não tendo dado causa ao ajuizamento da ação e tendo sido habilitada como sucessora, não possui responsabilidade e não deve arcar com os ônus processuais, vez que representaria prejuízo patrimonial indevido e injusto.

S
ob essas premissas, requer
o
provi
mento

do recurso para que,
com base no princípio da causalidade,
seja
afasta
da
a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios.
Ao final, pleiteia a concessão
do benefício
da gratuidade da justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e pela concessão do benefício da gratuidade da justiça (ID n. 5305796).

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passo à análise do recurso.

D
e plano destaca-se que os documentos juntados aos autos são suficientes para
deferir a concessão do benefício da gratuidade da justiça para ambas as partes
, mormente pelas declarações de hipossuficiência e contracheques, os quais demonstram que apesar do salário recebido ser superior a 3 (três) salários mínimos,
as partes
possuem
empréstimos consignados, que dificultam o pagamento dos gastos médios mensais.

Na origem,
foi ajuizada Ação de Adjudicação Compulsória por SUELI MARIA DOS SANTOS em face de MARIA DA PENHA OLIVEIRA PINTO,
ao fundamento de que adquiriu da requerida em 17 de fevereiro de 1993, a unidade imobiliária, Apartamento nº 101 do Edifício Missouri, bloco nº 314, módulo A, integrante do Parque Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, através do contrato de compromisso de compra e venda, pagando preço ajustado em cento e vinte milhões de cruzeiros, quantia esta devidamente quitada.

A
firmou que após
ter realizado o pagamento do valor aventado no contrato
de compra e venda do imóvel
, bem como quitado
o saldo devedor do
financiamento junto à Caixa Econômica Federal, cuja baixa da hipoteca encontra-se averbada sob o nº 7-19.271 na matrícula do imóvel, junto ao cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha, exercendo a propriedade e a posse de forma plena, inclusive com adimplemento das taxas e impostos incidentes sobre o imóvel, a requerida,
falecida,
se recus
ou
a fornecer os documentos pessoais
(cópia da carteira de identidade, CPF e certidão de estado civil)
necessários à realização da escrituração e registro imobiliário, obstando a transferência definitiva do imóvel.

Assim, ajuizou a ação com o intuito de adjudicar compulsoriamente o bem imóvel, suprindo a declaração de vontade da ré para averbação junto ao Cartório de Registro Imobiliário.

Foi requerida a citação da ré Maria da Penha Oliveira Pinto no endereço informado pela ora apelada (fl. 30), porém o Il. Oficial de Justiça não logrou êxito em encontrá-la (fl.31).

Requerida a consulta dos endereços atualizados no sistema INFOJUD, houve a tentativa de citá-la no endereço informado na Receita Federal, momento em que sobreveio a informação do falecimento da requerida (fl. 40).

Assim, foi deferido o pedido de intimação da neta e única sucessora da Sra. Maria da Penha Oliveira Pinto, a apelante
Mylla Stephany Faria Pinto,
para se manifestar sobre a sua integração ao polo passivo da ação.

À fl. 57/59 dos autos, a apelante Mylla Stephany Faria Pinto apresentou a sua manifestação e não se opôs ao pedido autoral de adjudicação do bem, apresentando, na ocasião, a certidão de óbito de sua avó (fl. 60).

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral, condenando a apelante nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem. A controvérsia está fixada nos ônus processuais da ação, uma vez que alega a recorrente ser injusto o pagamento se não deu causa à lide.

É cediço que, de acordo com o princípio da causalidade, o litigante só é responsável pelos encargos sucumbenciais se der causa à propositura da ação.

No presente caso concreto, observa-se que a ré não foi devidamente citada na origem, eis que constatado o seu falecimento e, por isso, não apresentou resistência à lide.

Integrada ao polo passivo por ser a única dependente da falecida, a ora apelante também não se opôs aos pedidos formulados na inicial.

Assim, vislumbra-se que a ora apelante não deu causa ao ajuizamento da ação de primeiro grau, uma vez que o Judiciário foi demandado em razão da inércia da falecida à época, em fornecer a documentação necessária ao registro e escrituração do bem adquirido pela apelada.

C
onsta
da certidão de óbito
da

Sra. Maria da Penha Oliveira Pinto
,
que
ela

não deixou bens a inventariar,
não sendo possível à apelante ter ciência de que o bem objeto da presente lide possuía as restrições ora aqui discutidas.

O
princípio da sucumbência tem por fundamento o fato objetivo da derrota processual.
Contudo,
no presente caso concreto,
mostra-se aplicável o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Nesse sentido,
o colendo STJ possui o firme posicionamento de q
ue
“tendo a parte ré contestado, resistido à pretensão, deve arcar com a verba honorária e as custas"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.383.165/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 28/3/2017 e AgInt no REsp n. 1.326.272/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe de 4/5/2020).

A
jurisprudência pátria
acompanha o entendimento do Tribunal da Cidadania, vejamos
:

APELOS CÍVEIS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIDA.
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL AFASTADOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA.

[...]
Uma vez que a parte veio a juízo unicamente para dizer que não se opõe à pretensão, não há lide (pretensão resistida), tornando descabida a imposição de honorários advocatícios em favor do patrono da autora. Inteligência do princípio da causalidade que norteia a distribuição da sucumbência
, à luz da ratio essendi do artigo 85 do Código de Processo Civil. APELOS PROVIDOS. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70078210085, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 27/09/2018). (TJ-RS - AC: 70078210085 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 27/09/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - MAJORAÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – TABELA DA OAB – CARÁTER INFORMATIVO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que pesem as alegações da apelante,
entendo que sob a ótica do princípio da causalidade, não tendo havido resistência do ente público quanto à pretensão deduzida nos autos, não devem ser majorados os honorários sucumbenciais estabelecidos, pois, em verdade, os mesmos sequer deveriam ter sido fixados.
2. Ademais o julgador não está vinculado aos valores constantes da Tabela da OAB para fins de arbitramento de honorários sucumbenciais, uma vez que tal destina-se à fixação de honorários contratuais, de caráter privado e possui caráter informativo e orientativo. 3. Recurso improvido.
(TJES, 4ª Câmara Cível,
PROCESSO Nº 5000463-07.2020.8.08.0049,
Rel. Des.
MANOEL ALVES RABELO, Data: 15/Oct/2021
).

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
De acordo com o princípio da causalidade, o litigante só é responsável pelos encargos sucumbenciais se der causa à propositura da ação. Uma vez que a ação adjudicatória foi ajuizada no exclusivo interesse do autor, sem qualquer indicativo de negativa administrativa por parte dos réus ou resistência à pretensão, impertinente a condenação destes em ônus sucumbenciais.
Logo, em face do princípio da causalidade, mesmo que julgada procedente a ação, incabível a condenação dos requeridos em verba honorária e custas processuais. (TJ-SC - AC: 00031623620148240012 Caçador 0003162-36.2014.8.24.0012, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 14/03/2017, Quinta Câmara de Direito Civil)

DIREITO CIVIL.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO SEM RESISTÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, CONDENANDO OS RÉUS NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO RÉU ADUZINDO QUE NÃO OFERECEU RESISTÊNCIA AO PEDIDO NA CONTESTAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE AUTORA QUE NECESSITOU AJUIZAR A AÇÃO PARA OBTER O SEU DIREITO. HONORÁRIOS INDEVIDOS.
PROVIMENTO AO RECURSO, NA FORMA DO ART. 557, § 1°- A DO CPC. (TJ-RJ - APL: 04496323920118190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 23 VARA CIVEL, Relator: CESAR FEL IPE CURY, Data de Julgamento: 2811012015, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação. 05/11/2015) .

Dito isso, observada a ausência de pretensão resistida por parte da sucessora da ré na ação de origem, que se manifestou nos autos unicamente para não se opor ao pleito autoral, há que ser afastada a condenação da apelante nos ônus sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para
afastar a condenação da apelante nos ônus sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade.

Sem

honorários
advocatícios
recursais
, com fulcro no art. 8
2, § 2º
, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
.